Tribunal: TJSP
Processo: 1019564-75.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo por motivos de más condições climáticas. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Incontroverso o atraso de 19 horas na chegada ao destino final pelo autor. Más condições climáticas. Circunstância que afastaria, em princípio, a responsabilidade da fornecedora. Não comprovação, contudo, das

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo por motivos de más condições climáticas. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Incontroverso o atraso de 19 horas na chegada ao destino final pelo autor. Más condições climáticas. Circunstância que afastaria, em princípio, a responsabilidade da fornecedora. Não comprovação, contudo, das condições alegadas. Falha na prestação de serviço caracterizada. Falta de assistência material adequada. Responsabilidade da companhia aérea. Dano moral configurado in re ipsa. Indenização devida. Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Dano material comprovado. Sentença reformada. Ônus sucumbencial exclusivo da ré. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019564-75.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCILLA
FEITOSA DE SOUZA, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (digital)
Processo no 1019564-75.2019.8.26.0003
Comarca: 3a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara São Paulo
Apelante: Priscilla Feitosa de Souza
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Voto no 18.217
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo por
motivos de más condições climáticas. Ação de indenização por
danos morais. Sentença de improcedência do pedido.
Inconformismo. Incontroverso o atraso de 19 horas na chegada
ao destino final pelo autor. Más condições climáticas.
Circunstância que afastaria, em princípio, a responsabilidade
da fornecedora. Não comprovação, contudo, das condições
alegadas. Falha na prestação de serviço caracterizada. Falta de
assistência material adequada. Responsabilidade da companhia
aérea. Dano moral configurado in re ipsa. Indenização devida.
Quantum
indenizatório
arbitrado
com
razoabilidade
e
proporcionalidade. Dano material comprovado. Sentença
reformada. Ônus sucumbencial exclusivo da ré. Recurso
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação de indenização por
danos morais, julgou improcedente o pedido, com a condenação da
requerente no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado
atribuído à causa (fls. 190/192).
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 194/237). Alega, em síntese, que a suposta má condição
climática não foi devidamente comprovada pela companhia aérea

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelada.
Ressalta que o endereço eletrônico que a ré
traz junto à contestação, com objetivo de fornecer informações
oficiais da ANAC, na verdade, é alimentada pelas próprias
companhias aéreas.
Aduz que a ré não comprovou nenhum nexo
de causalidade entre a alegada chuva em Salvador e o problema
em Fernando de Noronha, nem ao menos que a aeronave
envolvida seria a mesma.
Sustenta
que
restou
devidamente
comprovado o dano material e que faz jus à indenização por dano
moral.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 242/255).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos
morais, decorrente de cancelamento de voo nacional, em razão de
condições climáticas desfavoráveis.
De início, ressalta-se que, tratando-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ação
indenizatória
decorrente
de
responsabilidade
da
transportadora pelo fato do serviço de transporte aéreo de
passageiros, ao caso aplicam-se as disposições do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse
sentido,
já
se
solidificou
a
jurisprudência do STJ:
“Agravo regimental no agravo instrumento
ausência de prequestionamento. Transporte aéreo. Defeito na
prestação do serviço. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Indenização valor. Razoabilidade. Agravo regimental
não provido. Aplicação de multa. (...). 2. O Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de prevalência do Código
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) em relação à Convenção
de Varsóvia, com suas posteriores modificações (Convenção de
Haia e Convenção de Montreal), e ao Código Brasileiro de
Aeronáutica, nos casos de responsabilidade civil decorrente de má
prestação dos serviços pela Companhia aérea”. (AgRg no Ag
1409204/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 25/09/2012).
Nesse contexto, nos termos artigo 14 do
CDC, a responsabilidade da ré transportadora é objetiva, e decorre
do risco por ela assumido no contrato de transporte, que encerra
obrigação de resultado. Logo, responde independentemente de
culpa pelos vícios de qualidade de seu serviço.
E, sobre o tema, bem ilustram precedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deste E. Tribunal:
“Indenizatória. Transporte aéreo. Cancelamento de vôo. Descumprimento do contrato.
Responsabilidade objetiva da transportadora não elidida (art. 14,
caput, CDC). Ausência de prova de força maior. Reparação
material e moral devida. Avaliação Critérios Dogma de RIPERT
Procedência
da
ação
Recurso
provido”.
(Apelação
no
0038051-83.2010.8.26.0405, E. 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Sabbato, j. em 31.1.2012).
“Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Julgamento antecipado da lide. Demonstrado nos autos que a
prova nele contida já era suficiente para proferir a decisão, a não
realização das provas almejadas não implica em cerceamento de
defesa, face às provas documentais abojadas nos autos. Preliminar
rejeitada. Responsabilidade Civil. Transporte Aéreo nacional.
Atraso de vôo. Presunção de culpa não elidida pela companhia
aérea. Inteligência dos artigos 19 e 22, inciso 3o, da Convenção de
Varsóvia. Danos morais. Responsabilidade da transportadora pela
má prestação dos serviços de transportes aéreos. Inteligência do
artigo 14 do CDC. Danos matérias fixados em R$ 156,97.
Arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente
corrigido desta data
Recurso não provido”. (Apelação no
0000572-69.2011.8.26.0066, E. 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Paulo Hatanaka, j. em 8.11.2011).
Extrai-se dos autos que a autora adquiriu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
passagem aérea de voo operado pela ré, partindo de Fernando de
Noronha com destino a São Paulo (GRU), com conexão em Recife,
com saída prevista para o dia 14/09/2019, às 15h50, chegada ao
aeroporto de Guarulhos, às 21h25.
Entrementes, o voo com destino a Recife foi
cancelado por motivos de condições climáticas inapropriadas,
conforme alegado pela apelada, sendo realocada para outro voo no
dia seguinte, 15/09/2019, às 8h55.
Segundo informou a autora, ao chegar ao
aeroporto em Recife teve que aguardar mais 4 horas para então
embarcar para São Paulo, chegando no seu destino 19 horas após
o horário originalmente contratado.
Alegou, ainda, que a ré não forneceu
informações claras e precisas e não prestou qualquer assistência
durante o período de espera.
A ré, por sua vez, confessou o atraso
indicado na petição inicial, em virtude do mau tempo, e afirmou que
prestou toda a assistência material necessária à autora,
disponibilizando novo voo e alimentação, conforme voucher
alimentação de R$ 37,00, copiado no corpo da contestação à fl. 66.
Pois bem.
Justificável,
de
início,
que
a
apelada
aguardasse pela melhora no tempo e depois realocasse seus
passageiros em um novo voo.
É sabido, também, que a ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
evento da natureza (força maior), a princípio, exclui a
responsabilidade civil da apelada pelo atraso no voo. No entanto,
as más condições climáticas só autorizam o acolhimento da tese de
fortuito externo, excluindo o nexo causal da responsabilidade da
transportadora, se o fundamento da responsabilidade civil atribuída
à ré pela apelante se restringisse ao atraso no voo.
Não se ignora que a causa de pedir,
deduzida na petição inicial, imputa a responsabilidade pela falha na
prestação do serviço de transporte aéreo não só pelo atraso do voo
pelas más condições climáticas, mas, também, à deficiente
assistência material dispensada pela ré à autora.
Ressalta-se, que, o artigo 741 do CC
estabelece que: “Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo
alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de
evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte
contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com anuência
do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo
também por sua conta as despesas de estada e alimentação ao
usuário, durante a espera do novo transporte.”
No mesmo sentido, a Resolução 141, de 09
de março de 2010, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil),
nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim
como preterição de passageiro, também asseguram ao passageiro
direito de receber do transportador a devida assistência material:
“Art. 14 da referida Resolução: Nos casos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de
preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao
passageiro que comparecer para o embarque o direito a receber
assistência material. §1o - A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente
e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera,
contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos
seguintes termos: I superior a 1 (uma) hora: facilidade de
comunicação tais como ligação telefônica, acesso a internet, ou
outros; II superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada; III
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens (...)”.
No caso, todavia, embora a ré alegue que os
fatos narrados se deram, exclusivamente, por ausência de
condições climáticas, nada comprovou, uma vez que o endereço,
os prints juntado no corpo da contestação são documentos
unilateralmente produzidos, e a reportagem mencionada à fl.61
nada comprova os fatos afirmados.
Assim, ainda que as más condições
climáticas autorizassem o acolhimento da tese de fortuito externo,
excluindo o nexo causal da responsabilidade da transportadora,
aqui, a ré não demonstrou que realmente o voo foi cancelado por
este motivo, restando caracterizado, assim, a ocorrência de falha
na prestação de serviços por parte dela.
Ademais, há motivo para o arbitramento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indenização por danos moral, também, em razão do
comportamento pouco probo da ré quanto à assistência material da
autora.
E nem se diga que os danos, em razão do
novo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, não se dão in re ipsa, porquanto, para o caso concreto, o
conjunto probatório existente, ou melhor, a falta de prova da ré de
que prestou a correta assistência à autora, enseja o arbitramento
de indenização.
Confira-se a ementa representativa desse
novo entendimento:
“Direito do consumidor e civil. Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF.
Atraso em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio
de bagagem. Alteração do valor fixado a título de danos morais.
Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos
materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os
danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de
atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão
de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese,
não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não
há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude
do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
De fato, os fatores apontados permitem
concluir que, concretamente, houve inadequada prestação do
serviço, com quebra da justa expectativa da passageira, que, diante
do cancelamento do voo e sua remarcação para o dia seguinte,
permaneceu sem qualquer assistência material em relação à
alimentação e acomodação, chegando no seu destino 19 horas
após o horário incialmente previsto.
A ré afirma que forneceu voucher de
alimentação à autora, mas prova alguma neste sentido juntou aos
autos, já que o print do voucher acostado no corpo da contestação
(fl. 66), não comprova que este foi entregue à autora e, é sabido
ser de praxe, quando do fornecimento de tais documentos, há a
coleta de assinatura de passageiros, até para controle interno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em resumo, restou caracterizado, no caso
concreto, o dano moral indenizável.
A respeito da quantia indenizatória, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo psíquico gerado por condutas ilícitas, e
a doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano, grau de culpa do ofensor e
qualidade das partes para que se atinja um valor condizente com o
abalo vivenciado.
Neste sentido, o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Na fixação do dano moral, deve o Juiz
orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso”. (REsp. no 85.205 RJ, in RSTJ 97/280).
Deste modo, levando-se em consideração as
circunstâncias do caso em apreço, cumpre fixar o montante de
R$5.000,00 a título de reparação moral, que, se por um lado mostra-
se proporcional para compensar e confortar a parte ofendida, por
outro atende ao caráter pedagógico do instituto.
A atualização monetária deve ocorrer desde
a fixação neste acórdão (Súmula 362 do E. STJ).
No tocante aos juros moratórios, esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relatoria tem entendimento de que o marco inicial da rubrica deve
corresponder, à semelhança do que ocorre com a correção
monetária, à data do arbitramento da indenização.
Neste sentido, são os paradigmas em casos
assemelhados, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, e
por nos parecer que, à parte a questão de os juros legais
constituírem instituto de direito material (artigos 405 e 406 do CC),
só se há falar em aplicá-los com a existência desse valor pelo
arbitramento, deixando de ser referência de aplicação o artigo 405
do CC ou mesmo o artigo 219 do CPC.
Entretanto, ressalvado este entendimento,
que tenho firmado de forma reiterada em meus votos, à vista de
entendimento em julgados desta E. Corte a respeito e no sentido de
que os juros moratórios, em se tratando de indenização por danos
morais, que no caso circundam uma relação contratual, devem
incidir desde a citação, com a ressalva da minha orientação, passo
a adotar o posicionamento para fixá-los a partir da citação aqui.
Por
fim,
acolhe-se
também
o
pleito
indenizatório da autora em dano material, uma vez que a despesa
de R$ 400,00 com hospedagem restou comprovada nos autos (fl.
40).
Assim, provido o recurso, condena-se a ré
ao pagamento da quantia de R$ 400,00, corrigida a partir do
desembolso de que originada, e da quantia de R$ 5.000,00, a título
de danos morais, corrigida a partir deste arbitramento (súmula 362

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do Superior Tribunal de Justiça), ambas acrescidas de juros
moratórios legais contados da citação. É de rigor, também, sua
condenação ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 15%
do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator